Tribunal: STF
Processo: HC 127464
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Concussão. 3. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação devida. 4. Valoração negativa da conduta social, da motivação, das consequências do crime e da personalidade do acusado. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Redução da quantidade de dias-multa. Não conhecimento. Supressão de instância. 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.